Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-26.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Irresignação do embargante. Descabimento. Ausente o cerceamento de defesa. Despicienda a exibição de documentos outros para julgamento da ação. Cheque que constitui título de crédito não causal, autônomo e abstrato, que pode circular e vale por sua cartularidade. Irrelevância, pois, da causa debendi.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Irresignação do embargante. Descabimento. Ausente o cerceamento de defesa. Despicienda a exibição de documentos outros para julgamento da ação. Cheque que constitui título de crédito não causal, autônomo e abstrato, que pode circular e vale por sua cartularidade. Irrelevância, pois, da causa debendi. Preenchimento posterior de cártulas em branco que estão em consonância com a "Lei do Cheque" (Lei de no 7.357/85) e com o entendimento sumular do STF (Súmula de no 387). Ação de execução devidamente instruída com cópias das cártulas, instrumentos de protesto e planilha de cálculos. Excesso de execução que não pode ser acolhido em virtude da inobservância do artigo 917, §3o do CPC. Ausência de planilha de cálculos dos valores que em tese extrapolariam o valor da execução. Contraposição a existência de "factoring", sem, contudo, esclarecer-se a origem da ordem de pagamento e sua sustação a posteriori pela alínea 21. Ônus do embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. R. sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.